Tribunal: TJSP
Processo: 1003433-70.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – Ação ajuizada em face de duas empresas aéreas, sob argumento de responsabilidade solidária em face do ocorrido – Sentença de parcial procedência, com condenação de ambas as rés – Acordo celebrado pelos autores com uma das empresas – Quitação plena dos pedidos – Transação que se estende a segunda ré – Artigo 844, § 3o, do Código Civil – Ausência de

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE VOO – Ação ajuizada em face de duas empresas aéreas, sob argumento de responsabilidade solidária em face do ocorrido – Sentença de parcial procedência, com condenação de ambas as rés – Acordo celebrado pelos autores com uma das empresas – Quitação plena dos pedidos – Transação que se estende a segunda ré – Artigo 844, § 3o, do Código Civil – Ausência de interesse de recorrer – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000015931
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003433-70.2020.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LATAM
AIRLINES GROUP S/A, são apelados MARCEL IAIA PEREZ, AMANDA DAS
NEVES E CARVALHO, LORENZO DE CARVALHO PEREZ (MENOR)
(REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE) e BENICIO DE CARVALHO PEREZ
(MENOR) (REPRESENTADO(A) POR SUA MÃE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de
votos, em julgamento estendido, não conheceram do recurso, vencidos o 2o e 4o juízes.
Declara voto o 2o juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente), ACHILE ALESINA, MENDES PEREIRA E ELÓI ESTEVÃO
TROLY.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO no 1003433-70.2020 – SÃO PAULO (Vila Prudente).
Apelante: Latam Airlines Group S/A.
Apelados: Marcel Iaia Perez e outros.
Interessada: American Airlines Incorporation.
Juíza: Fabiana Pereira Ragazzi.
Voto 25.739
TRANSPORTE AÉREO ATRASO DE VOO
Ação ajuizada em face de duas empresas aéreas,
sob argumento de responsabilidade solidária em
face do ocorrido
Sentença de parcial
procedência, com condenação de ambas as rés
Acordo celebrado pelos autores com uma das
empresas
Quitação plena dos pedidos

Transação que se estende a segunda ré Artigo
844, § 3o, do Código Civil
Ausência de
interesse de recorrer Recurso não conhecido.
1. A sentença de fls. 305/310, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente ação de indenização por danos morais
(R$5.000,00 para cada autor), a envolver atraso de voo/transporte aéreo,
movida pelos apelados à apelante e a outra empresa
honorários
advocatícios de 15% do valor da condenação.
Diz-se que é hipótese de suspensão do processo, por 90 dias,
em face dos efeitos provocados pela crise sanitária mundial (COVID-19),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que se mostra como motivo de força maior. Afirma que a obrigação foi
satisfeita pela corré, que celebrou acordo com os autores, de maneira a
incidir do que previsto no artigo 844, § 3o, do Código Civil com o que,
de se decretar a extinção do pedido. No mérito, defende da não aplicação
das regras do Código do Consumidor, mas, sim, da Convenção de
Montreal e do Código da Aeronáutica. Argumenta com ausência de
responsabilidade no episódio, já que ocorreu culpa de terceiro, porque o
voo foi operado por outra companhia (American Airlines) e que
supostamente não localizou a reserva dos apelados. Não há dever de
indenizar, ausente prova de qualquer dano, sequer minimamente
comprovado pelos autores. Se mantida a condenação, o valor deve ser
reduzido, uma vez que fixado de forma excessiva (fls. 340/364).
Veio resposta (fls. 375/386). O Ministério Público emitiu
parecer no sentido do não conhecimento (fls. 394/397).
É o relatório.
2. Inicialmente, anote-se não ser o caso de ordenar suspensão
do trâmite processual em face da pandemia provocada pelo COVID-19,
como arguido. A suspensão prevista nos artigos 221 e 313, VI, do CPC, diz
respeito a eventos que impeçam o curso do processo. Nas especiais
circunstâncias, cuida-se de processo digital, de forma que não existe
empecilho que obste o andamento regular ausente, a propósito, qualquer
outra determinação da Presidência do Tribunal nesse sentido.
Recurso não conhecido. Há clara ausência de interesse de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrer, como se verá.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais, movida
pelos autores/apelados em face das rés American Airlines Inc. e Latam
Airlines Group S/A, na qual é reclamado ressarcimento por prejuízos
morais, em face de atraso/cancelamento de voo. A inicial, como se observa
de sua atenta leitura, imputou responsabilidade solidária a ambas as
empresas pelos fatos narrados.
Proferida sentença, sobreveio notícia de composição entre os
autores e a corré American Airlines (fls. 313/338), devidamente
homologada pelo Juízo (fl. 339).
Na avença aludida, dentre outras observações, constou que o
acordo visou encerrar a demanda (item 1. de fl. 313) e foi dada ampla,
geral e irrestrita quitação (itens 7 e 8 de fl. 314).
Em tais condições, forçoso convir que está caracterizada a
extinção da lide em face de ambas as rés, em face da celebração do acordo
referido.
Como anotado, a inicial imputou responsabilidade solidária
das rés no episódio e a sentença de fls. 305/310, que resolveu o mérito da
controvérsia, assim também entendeu ocorrer, porque ambas foram
condenadas a ressarcir os prejuízos reclamados.
Repita-se, a responsabilidade de ambas as rés é solidária, na
forma do art. 7o, parágrafo único, do Código do Consumidor. E, em tese,
embora seja possível remissão ou pagamento parcial da dívida solidária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem aproveitamento aos demais devedores solidários (art. 277, Código
Civil), tal hipótese deve ser extraída do acordo celebrado.
Na hipótese em tela, a transação efetuada entre as partes
indicadas não deixa dúvida no sentido de que se está diante de avença que
extingue integralmente a obrigação, motivo pela qual deve, também, se
estendida para a corré Latam.
Verifique-se, a propósito e como acima anotado, que houve
ampla, total e irrestrita quitação por parte dos autores (itens 7 e 8 de fl.
314). Inegável que, nas especiais circunstâncias, não se verificou
pagamento ou remissão parcial, mas integral, o que impõe incidência do
que previsto no artigo 844, § 3o, do Código Civil, devendo a ação ser
extinta, também, em face da ora apelante.
O entendimento jurisprudencial a respeito é pacífico no
sentido de que:
“Apelação. Demanda declaratória de inexistência de
débito, com pedido cumulado de indenização de danos
morais. Homologação de acordo celebrado com um dos
corréus e extinção, sem exame do mérito, com fundamento
no art. 267, VI, do CPC em relação aos demais. Sentença
mantida. Situação descrita na inicial que corresponde à
solidariedade passiva dos réus. Acordo com o devedor
sem ressalva de se tratar de quitação parcial. Perda
superveniente do objeto da demanda em relação aos
corréus.
Recurso
desprovido”
(Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
0021774-48.2012.8.26.0590, Relator Campos Melo, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 07.05.2015).

“Apelação.
Ação
indenizatória
e
cominatória.
Solidariedade passiva entre dois corréus. Celebração de
acordo com um dos corréus conferindo quitação plena,
geral e irrevogável de todos os pedidos objeto da
demanda. Transação que se estende ao segundo corréu,
por tratar de obrigação solidária. Artigo 844, § 3o, do
Código Civil. Precedentes desse E. TJSP. Extinção da
demanda em face de ambos os corréus. Sentença mantida”
(Apelação 1000161-73.2020.8.26.0072, 22a Câmara de
Direito Privado, Relator Roberto Mac Cracken, j.
23.10.2020).
No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria Geral de
Justiça.
3. Pelo exposto, não se conhece do recurso.
Vicentini Barroso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 19.804
Apelação Cível no 1003433-70.2020.8.26.0009
Comarca: São Paulo
Apelante: Latam Airlines Group S/A
Apelados: Marcel Iaia Perez, Amanda das Neves e Carvalho, Lorenzo de
Carvalho Perez (menor) e Benicio de Carvalho Perez (menor)
Interessado: American Airlines Incorporation
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
Trata-se de ação de indenização movida pelos apelados em
face da apelante (Latam Airlines Group S.A.) e de American Airlines Inc.
fundada em atraso de transporte aéreo internacional.
A ação foi julgada procedente, condenando as rés ao
pagamento de R$5.000,00 a título de danos morais a cada um dos autores,
somando-se, portanto, a quantia de R$20.000,00 (fls. 305/310).
Ocorre que, antes do trânsito em julgado da sentença retro
mencionada, uma das rés (American Airlines Inc.) firmou acordo com os
autores, conforme minuta de folhas 313/332, o qual foi homologado (fls. 339).
Ocorre que a corré Latam Airlines Group S.A. interpôs recurso
de apelação (fls. 340/364) pugnando pela extinção da ação também em seu
favor, nos termos do art. 924, II do CPC. Caso assim não fosse entendido,
pretendeu o afastamento da sua responsabilidade.
O nobre relator propôs o não conhecimento do recurso,
estendendo os efeitos do acordo firmado pela corré a apelante.
Ouso divergir do entendimento exarado.
O acordo apresentado nos autos e homologado não teve a
participação da recorrente e seus termos são claros quando a exoneração
apenas da corré American Airlines Inc..
Os recorridos lograram êxito na ação, com indenização
arbitrada em torno de R$20.000,00. É de clareza solar que não buscaram, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
meio da transação, renunciar a R$8.000,00 já garantidos por sentença, ainda
que com pagamento em menor tempo.
Deve-se observar que:
Art. 114. Os negócios jurídicos benéficos e a renúncia interpretam-se
estritamente.
Art. 843. A transação interpreta-se restritivamente, e por ela não se
transmitem, apenas se declaram ou reconhecem direitos.
Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela
intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível. (Código Civil).
Ainda que as rés tenham sido condenadas de forma solidária,
a recorrente não participou do acordo firmado e homologado.
A melhor interpretação do dispositivo legal é no sentido de que
o valor quitado pela corré, decorrente do acordo firmado serve ao abatimento
do valor devido, de modo que a recorrida somente poderia exigir o restante (§
3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em
relação aos co-devedores.). Ou seja, beneficia a apelante nos limites do valor
pago.
Portanto, é o caso de conhecer o recurso no mérito.
Assim, pelo meu voto, o recurso deve ser conhecido e, no
mérito, não provido diante da existência de cadeia de consumo, nos termos do
CDC e da Convenção aplicável.
ACHILE ALESINA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
EDISON VICENTINI BARROSO
13C89021
7
8
Declarações
de Votos
ACHILE MARIO ALESINA JUNIOR
13CEBA8D
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1003433-70.2020.8.26.0009 e o código de confirmação da tabela acima.